Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707405-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: PALOMA BURGO SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de petição protocolada sob o ID 78450052 por meio da qual a exequente apelada PALOMA BURGO SANTOS informa não possuir interesse em interpor recurso contra o v. acórdão proferido por esta egrégia Turma (ID 78013436). Na mesma oportunidade, requer a expedição de alvará judicial ou, alternativamente, a transferência do valor depositado em seu favor, via sistema BANKJUD. Considerando a manifestação expressa da exequente apelada, reconheço, nos termos dos artigos 502 e 999 do Código de Processo Civil, o trânsito em julgado do v. acórdão exclusivamente em relação à exequente apelada. Certifique-se nos autos. No que tange ao Banco Bradesco S.A., verifica-se que a ciência da intimação do v. acórdão ocorreu em 04/11/2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. Assim, dispõe o executado apelante de 15 (quinze) dias úteis para eventual interposição de recurso, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Posta a questão nestes termos, guarde-se o decurso integral do prazo recursal referente ao executado Banco Bradesco S.A., certificando-se, oportunamente, o trânsito em julgado da decisão também em relação ao referido apelante, caso inexistente nova insurgência. Quanto ao pedido de expedição de alvará formulado pela exequente apelada, esclareço que a liberação do valor depositado somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado definitivo da ação em relação ao Banco Bradesco S.A., ocasião em que os autos deverão retornar ao d. Juízo de origem, autoridade competente para analisar o pleito e decidir como bem lhe aprouver. P.I. Brasília/DF, 15 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator